Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança Cível no 1001650-87.2020.8.11.0000
Impetrante: RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI
Impetrado: Secretário de Estado de Gestao e Planejamento e Outro
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Gestão e Planejamento e pelo Secretário de Estado de Fazenda, consubstanciado na determinação de incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os vencimentos da Autora, servidora pública estadual em atividade, portadora de deficiência física.
Sustenta a impetrante que, trata-se de portadora de deficiência física, consistente em alteração parcial de membros inferiores (monoplegia), devidamente comprovada.
Assevera que, o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 prevê a isenção de imposto de renda dos rendimentos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas, portadores de moléstia grave.
Argumenta que, a isenção do imposto de renda deve ser aplicada também aos servidores em atividade.
Assevera que, em observância aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, faz jus à isenção postulada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da ordem mandamental, determinando a não incidência do imposto de renda sobre seus proventos.
O pedido liminar foi indeferido (id. 33456453).
As informações foram prestadas no id. 35224489.
É o relatório.
Decido.
O Art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, estabelece que, incumbe ao relator, negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos. Não obstante se tratar de ação mandamental, tal entendimento se aplica ao caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema/repetitivo no 1037, firmou a tese de que, não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV, do Art. 6o, da Lei no 7.713/1988, aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral; hipótese que se enquadra ao caso em tela.
A propósito, colaciono a ementa do recurso representativo da controvérsia:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.
(...)
6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.
7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”. A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo “proventos”, e não para referir-se à expressão “rendimentos” contida no caput.
8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo.
9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário.
10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da no Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício. 11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral." (...) (REsp no 1.814.919-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção / STJ, DJ 24/06/2020).
Cumpre esclarecer ainda que, a Suprema Corte, ao analisar o dispositivo legal (Art. 6o da Lei no 7.713/88), considerou constitucional a imposição de requisitos para a concessão da isenção, sendo vedada a ampliação na interpretação da norma.
Neste sentido:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário / STF, DJ 20/04/2020.”
Destarte, em consonância ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania e pela Suprema Corte, a isenção do imposto de renda não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave, que se encontre no exercício de atividade laboral; caso da Impetrante.
Assim, tendo em vista que a pretensão da Autora na ação mandamental encontra óbice em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo; em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, a denegação da ordem mandamental se trata de medida imperativa.
Por fim, julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 35166985.
Ante o exposto, monocraticamente, denego a ordem mandamental.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator